Tribunal: TJPA
Processo: 0642630-69.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0642630-69.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSPETORIA LAURA VICUNA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE AO IPVA. EXIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Estado e a Inspetoria Laura Vicuña, entidade assistencial sem fins lucrativos, relativamente ao pagamento do IPVA, com fundamento na imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade assistencial sem fins lucrativos possui direito à imunidade tributária ao IPVA independentemente da apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS); e (ii) estabelecer se a exigência do CEBAS pelo Estado do Pará como condição para o gozo da imunidade tributária é compatível com os requisitos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 150, VI, "c", veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços de entidades de assistência social sem fins lucrativos que atendam aos requisitos legais.

4. O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 14, elenca os requisitos para a fruição da imunidade tributária, os quais consistem em: (i) não distribuir parcela de seu patrimônio ou renda; (ii) aplicar integralmente os recursos no território nacional; e (iii) manter escrituração de receitas e despesas em conformidade com as exigências legais.

5. A entidade apelada demonstrou o cumprimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN, sendo desnecessária a apresentação do CEBAS para a obtenção da imunidade tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. A jurisprudência do STJ e a doutrina majoritária reconhecem que o CEBAS possui caráter meramente declaratório e não constitutivo, de modo que sua ausência não impede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF.

7. A exigência do CEBAS pelo Estado como condição para a concessão da imunidade tributária extrapola os requisitos previstos na legislação e na Constituição, caracterizando formalismo indevido e afronta ao princípio da reserva legal tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal aplica-se às entidades assistenciais sem fins lucrativos que cumpram os requisitos materiais do art. 14 do CTN, independentemente da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

2. A exigência do CEBAS como condição para a concessão da imunidade tributária constitui formalismo indevido e não encontra respaldo na legislação constitucional e tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.402.912/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação, nº 0642630-69.2016.8.14.0301, interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido formulado pela Inspetoria Laura Vicuña, entidade assistencial sem fins lucrativos, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes relativamente ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Na inicial, sustenta ser uma entidade de assistência social e, portanto, gozar da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Argumenta que cumpre os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), independentemente da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que teria natureza meramente declaratória.

O Estado do Pará apresentou contestação, argumentando que a Inspetoria Laura Vicuña não cumpriu todos os requisitos formais exigidos para o gozo da imunidade tributária.

Aduzindo a ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS, considerando-o um requisito indispensável à comprovação da finalidade beneficente e à regularidade do status da entidade.

A contestação enfatiza a necessidade de estrita observância dos requisitos formais para o reconhecimento de benefícios fiscais, argumentando que a ausência de documentação completa, incluindo rubricas e outros documentos formais, inviabilizaria o direito à imunidade.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido da autora, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária relativos ao pagamento do IPVA sobre o veículo de propriedade da autora.

Fundamentou-se no entendimento de que a Inspetoria Laura Vicuña, como entidade assistencial sem fins lucrativos, atende aos requisitos constitucionais e legais para a imunidade tributária, conforme estabelecido no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, e no art. 14 do Código Tributário Nacional, reconhecendo que a ausência do CEBAS não impede o gozo da imunidade.

Dessa forma, reconheceu-se o direito da autora à imunidade de IPVA, afastando a exigência do CEBAS, nos seguintes termos:

O autor, em razão das atividades que exerce, goza de imunidade fiscal em relação aos seus bens, rendas e serviços. Sendo entidade de natureza pública em função dos fins sociais a que atende e do alcance de suas ações sobre grande parte da população.

Usufruindo de imunidade tributária constitucionalmente assegurada, desfruta da presunção de que seus bens estão volvidos ao implemento dos seus objetivos sociais, à medida que somente através das atividades que exerce e da utilização do patrimônio que possui é que poderá implementá-los, a qual somente pode ser elidida mediante prova apta a infirmá-la, não podendo ser desqualificada mediante simples alegações da autoridade tributária desprovidas de sustentação material.

Emergindo a imunidade que assiste a entidade como regra geral, assiste-lhe o reconhecimento da inexistência do fato gerador da obrigação tributária que indevidamente lhe fora imputada através do exercício do direito subjetivo de ação que lhe assiste, valendo-se diretamente da via judicial, não afetando-a o fato de não ter postulado seu prévio reconhecimento na esfera administrativa.

Assim, usufruindo de imunidade tributária derivada da natureza jurídica que ostenta e de expressa previsão constitucional, caberia ao Estado do Pará, nos termos do inciso II do art. 333 do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva quanto à imunidade constitucional, por meio da comprovação de que os automóveis pertencentes à requerente estão desvinculados da destinação institucional, o que não ocorreu no caso em comento.

Pelo exposto, julgo procedente os pedido formulado na exordial, confirmando a tutela de urgência liminar deferida nos autos, e declaro a inexistência de relação jurídica tributária da Autora com o ente federativo ESTADO DO PARÁ, ora Réu, em relação a cobrança de IPVA de todos os veículos de sua propriedade, pelo que julgo extinto o processo na forma do artigo 487, inciso II, alínea “a” do CPC.

Condeno o requerido em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.”

O Estado do Pará, em sua apelação, pleiteia a reforma da sentença, defendendo a necessidade do CEBAS como condição essencial ao gozo da imunidade, segundo normativas estaduais, e sustenta que a ausência de formalidades adicionais, como o referido certificado, comprometeria a legalidade e a regularidade da concessão do benefício fiscal.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o direito à imunidade tributária é garantido constitucionalmente e que a exigência do CEBAS extrapola os requisitos estabelecidos pela Constituição e pelo CTN.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme prevê o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços de entidades sindicais dos trabalhadores, de partidos políticos e de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos legais.

Vejamos:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
”

Ademais, o art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), em seu turno, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, a saber: (i) não distribuir parcela do patrimônio ou renda, a qualquer título; (ii) aplicar integralmente os recursos no território nacional; e (iii) manter escrituração de receitas e despesas em conformidade com as exigências legais.

Neste caso, a apelada comprovou, de maneira satisfatória, o cumprimento desses requisitos materiais, evidenciando, pelos documentos acostados aos autos, a ausência de distribuição de patrimônio, a aplicação integral dos recursos em território nacional e a devida escrituração de suas receitas e despesas.

Assim, preenchidos os requisitos constitucionais e legais, não se mostra razoável a exigência de documentação adicional para reconhecimento da imunidade tributária.

Observa-se, também, que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela doutrina majoritária reconhece o caráter declaratório, e não constitutivo, do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que, portanto, não pode ser exigido como requisito para o direito à imunidade tributária.

No presente caso, a apelada, Inspetoria Laura Vicuña, demonstrou o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, evidenciando, pelos documentos acostados aos autos, a ausência de distribuição de patrimônio, a aplicação integral dos recursos em território nacional e a devida escrituração de suas receitas e despesas.

Assim, preenchidos os requisitos constitucionais e legais, não se mostra razoável a exigência de documentação adicional para reconhecimento da imunidade tributária.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 32, de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a imunidade tributária de entidades assistenciais e educacionais deve observar os requisitos previstos em lei complementar, especificamente no Código Tributário Nacional, e que a Constituição não exige, para a concessão da imunidade, requisitos adicionais aos previstos no CTN.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 352, sedimentou que a obtenção ou renovação do CEBAS não é necessária para o reconhecimento da imunidade tributária de que trata o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Segundo o STJ, o CEBAS tem natureza meramente declaratória e não constitutiva, de modo que sua ausência não inviabiliza o direito à imunidade.

Aplicando os precedentes ao caso concreto, conclui-se que a exigência do CEBAS pelo Estado do Pará extrapola os requisitos previstos no ordenamento jurídico para a imunidade tributária.

A Constituição e o CTN não conferem ao ente federativo o poder de criar requisitos adicionais para o reconhecimento da imunidade de entidades assistenciais.

Tais exigências, se acolhidas, desvirtuariam a finalidade da norma imunizante, que visa fomentar a atuação de entidades de assistência social em prol da coletividade.

Diante disso, os argumentos do apelante quanto à necessidade de apresentação do CEBAS, com o intuito de assegurar a regularidade fiscal e prevenir fraudes, não se sustentam juridicamente, uma vez que o direito à imunidade tributária decorre do preenchimento dos requisitos materiais estabelecidos pela legislação complementar, como reafirmado pelo STF no Tema 32 e pelo STJ na Súmula 352.

Assim, constatado o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais pela apelada, é legítimo o seu direito à imunidade tributária, sem a necessidade de obtenção do CEBAS como condição constitutiva desse direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e reconheceu o direito da apelada à imunidade tributária do IPVA sobre o veículo de sua propriedade.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 10/12/2024